Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos, e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 40% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pugna pela reforma da sentença, reduzindo-se a prestação alimentícia para o montante de 20% do salário-mínimo vigente. 1.2. Por sua vez, o autor requer o conhecimento e provimento do recurso, fixando-se alimentos no montante de 40% dos rendimentos brutos do réu, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS), incidindo ainda, sobre o 13o salário, acrescido de salário família e/ou auxílio creche.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, o alimentando é menor, contando com pouco mais de 6 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna, sendo certo que o valor informado na planilha de despesas mensais do infante (R$ 921,99) se mostra condizente com os parâmetros mencionados. 3.1. No concernente à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido não possui carteira assinada, mas o desemprego e a atividade informal por ora desempenhada pelo réu, não o eximem da obrigação alimentar. 3.2. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do réu foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 3.3. Reduzir a pensão alimentícia do percentual fixado para montante de 20% do salário-mínimo federal vigente, como pretende o réu, é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 3.4. Precedente: “(...) 2. Demonstrado que o valor arbitrado em favor do filho menor (três anos de idade) no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo é proporcional às possibilidades e capacidade econômica do genitor alimentante, mantém-se incólume a sentença que adequadamente observou o binômio necessidade/possibilidade o qual deve pautar a fixação da obrigação alimentar.” (07039048120208070012, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 10/12/2021).
4. Em seu recurso, o alimentando insiste que a obrigação seja fixada em 40% dos rendimentos brutos do genitor. Entretanto, o alimentante não mais possui emprego com registro e vínculo fixo de trabalho, de modo que tal parâmetro se revela inviável no presente momento. Portanto, dada a atual situação do genitor, é prudente tenha o valor dos alimentos parâmetro no salário mínimo. 4.1. Conclui-se que o valor correspondente a 40% do salário-mínimo vigente mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades do alimentando, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. A ausência de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na origem inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em relação ao alimentando. 5.1. Majoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo alimentante para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido.
6. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7. Apelos improvidos.